Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DEMORA ATÉ QUE O ADQUIRENTE CONSIGA INGRESSAR NO BEM ADQUIRIDO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL PARA O ADQUIRENTE. ARTIGO 37-A DA LEI 9.514/97. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA DESDE O REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, onde pleiteava o pagamento de lucros cessantes no período que a parte ré permaneceu residindo no seu imóvel, ou seja, desde 22/02/2016 (data que arrematou o imóvel) até 26/11/2018 (data da sua efetiva imissão na posse).
II. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No presente caso, se mostra desnecessária a oitiva das testemunhas, uma vez que a aplicação do dispositivo legal que se aplica ao caso concreto exige apenas a análise de provas documentais, conforme será detalhado na análise do mérito recursal. Preliminar rejeitada.
III. O artigo 37-A da Lei 9514/97 na redação vigente no ano de 2016 estabelecia que: “O fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI do art. 24, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”. Em 2017, aquele dispositivo sofreu ajustes na sua redação apenas para elucidar o tema, ressaltando que: “O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”. Ainda, cumpre ressaltar que a previsão legal almeja facilitar a entrega do bem pelo devedor fiduciante ao credor fiduciário ou ao seu sucessor.
IV. Pela determinação legal, não há relevância de que seja esclarecido quem ocupava o imóvel até a imissão na posse pela parte recorrente, ou seja, se era a parte recorrida, algum parente seu, terceiro desconhecido ou se o imóvel permaneceu vazio. Isso porque aquele dispositivo legal estabelece que cabe ao devedor fiduciário realizar o pagamento de lucros cessantes a título de taxa de ocupação, correspondente a um por cento ao mês sobre o valor da sua aquisição no leilão (conforme artigo 24, VI da Lei 9.514/97 – o que alcançou a quantia de R$ 100.500,00), em decorrência da indisponibilidade do bem para a parte recorrente, e até que esta consiga a efetiva imissão na posse do imóvel, o que somente ocorreu no dia 26/11/2018, em consonância com o alegado na inicial e confirmado na análise do documento ID 26205701 do PJe no 0704558.82.2017.8.07.0009.
V. Ainda, a adequada interpretação do artigo 37-A da Lei 9.514/97 exige que seja estabelecido como termo inicial para a taxa de ocupação em favor do sucessor do credor fiduciário a data da sua consolidação na propriedade, o que no caso dos autos ocorreu em 19/04/2016, com o efetivo registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, conferindo a propriedade do bem à parte recorrente. Neste sentido: “É devida a taxa de ocupação desde a data da transcrição da carta de arrematação no registro imobiliário, momento em que foi consolidada a propriedade em favor do apelado nos termos do art. 37-A da lei 9.514/97.” (Acórdão 1145724, 20160910198647APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 28/1/2019. Pág.: 526/534).
VI. Portanto, considerando que de 19/04/2016 a 26/11/2018 ocorreu o transcurso de 31 meses e 7 dias, e face a aplicação de 1% do valor da sua aquisição por mês (R$ 1.005,00 por mês), acrescido de 7/30 sobre o valor de um mês relativo a fração remanescente de 7 dias, constata-se que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de R$ 31.389,50.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de 31.389,50 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento do feito. Sem custas e sem honorários.